Tribunal: TJDFT
Processo: 0002029-78.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PACOTE ANTICRIME. REPRESENTAÇÃO EFETIVADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 13.964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, estabelecendo que o crime de estelionato deve ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação.
2. Nas ações penais de estelionato em curso, deve ser considerada sanada a condição de procedibilidade prevista no artigo 171, § 5o, do Código Penal, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo inequívoco de apurar o fato, independentemente de formalidade específica.
3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial a prova documental e a prova oral colhida, demonstram a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que ele obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima ao receber a prestação de serviço telefônico, após haver empregado fraude, valendo-se dos dados cadastrais de terceira pessoa, para a celebração de contrato de prestação de serviços atinentes a duas linhas telefônicas.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.